Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718553-87.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pela EXMA. SRA. CONSELHEIRA ANILCÉIA MACHADO, PRESIDENTE DO e. TCDF, consubstanciada na r. Decisão no 2224/2020 tomada pelo e. TCDF em 16.06.2020, no processo no 7620/2020 (id. 17083640, págs. 1-2). Assevera o impetrante que “foi notificado por e-mail, de maneira surpreendente, um dia DEPOIS DA DECISÃO tomada”; que o processo estava incluído na pauta de julgamento de 01.07.2020, no entanto, foi julgado anteriormente, em 16.06.2020, “sem prévia inclusão em pauta” nem intimação da parte e do Advogado, o que lhe suprimiu o direito de acompanhar o julgamento, bem como de apresentar manifestação escrita e realizar sustentação oral, nos termos do art. 136 do RITCDF; que referida decisão julgou improcedente a representação que havia apresentado contra o Pregão Eletrônico no 043/2020 - CAESB e revogou medida liminar que havia suspendido o certame; que a decisão impugnada é nula, porque violou o seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa. Esclarece que havia apresentado representação com medida cautelar contra o Pregão Eletrônico no 043/2020 - CAESB, o qual tem por objeto a execução de serviços de manutenção corretiva, emergencial e de adequação do Sistema Distribuidor de Água Potável e do Sistema Coletor de Esgoto Sanitário do Distrito Federal; assevera que referido certame está eivado de diversas irregularidades, o que teria motivado não só a sua representação como de outras empresas; que o e. TCDF havia determinado, cautelarmente, a suspensão do pregão eletrônico, inviabilizando sua homologação até ulterior decisão; que, com a revogação da medida liminar pela r. decisão ora impugnada, a “CAESB está autorizada a homologar e adjudicar o certame, a despeito de inúmeras irregularidades e inclusive indícios de sobrepreço”; que a CAESB “já foi notificada da r. decisão, havendo premente risco de futura ineficácia da concessão da segurança vindicada”; que “inexiste risco reverso, tendo em vista que não há urgência alguma na postergação do certame – não se tratando de serviço atualmente desatendido e que, embora seja de evidente relevância para a CAESB, não detém nenhuma razão específica de premência”. Pede, ao final: “a) O deferimento da medida liminar, sem oitiva prévia das autoridades coatoras, para determinar a SUSPENSÃO DA R. DECISÃO No 2224/2020 até decisão de mérito do presente mandamus, com DETERMINAÇÃO pelo TCDF de proceder com imediata intimação da CAESB para suspender a homologação e adjudicação do certame e qualquer contratação derivada da r. decisão impugnada, como constava da decisão anterior do próprio TCDF, que deve voltar a produzir todos seus efeitos, visto que a decisão agora impugnada padece de NULIDADE; [...] e) No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada, com a concessão de segurança para determinar à autoridade coatora a ANULAÇÃO DA R. DECISÃO No 2224/2020-TCDF, e retornem a momento processual anterior resguardando os direitos processuais a que fazem jus as partes envolvidas, inclusive a participação no julgamento plenário pelo TCDF;” É o relatório. Decido. O presente mandado de segurança foi impetrado para anular ato reputado ilegal, consistente na Decisão no 2224/2020 tomada pelo e. TCDF em 16.06.2020, no bojo do processo no 7620/2020 (id. 17083640, págs. 1-2), sob a alegação de que referido processo estava incluído na pauta de 01.07.20 (id. 17083643, pág. 5), no entanto, foi julgado antecipadamente, sem que a parte e o i. Advogado tenham sido intimados, em violação ao disposto no art. 136 do RITCDF, e aos direitos do contraditório e da ampla defesa. O art. 136 do RITCDF dispõe: “Art. 136. No julgamento ou apreciação de processos de controle externo, ressalvadas as hipóteses do § 7o deste artigo, as partes poderão expressar a intenção de, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, fazer sustentação oral. § 1o O requerimento será apreciado pelo relator do respectivo processo, que indicará a data do julgamento. § 2o A data do julgamento será informada pelo Tribunal à parte ou ao seu procurador constituído com antecedência mínima de dez dias. § 3o Quando não requerida a sustentação oral na forma do § 1o deste artigo, a parte ou o seu procurador legalmente constituído poderá manifestar essa intenção diretamente ao Presidente na própria sessão de julgamento do processo, desde que ainda não iniciada a fase de discussão da matéria. § 4o Após o pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal, se houver, a parte ou seu representante legal falará, sem ser aparteado, logo após a apresentação do relatório resumido pelo relator e antes do voto deste, por até quinze minutos, com direito à prorrogação por igual tempo, a juízo do Presidente. § 5o Havendo pluralidade de responsáveis ou de interessados não representados pelo mesmo procurador, o prazo será contado em dobro e dividido igualmente entre eles, podendo ser prorrogado, na forma do parágrafo anterior. § 6o É vedado na sustentação oral o acréscimo de razões ou documentos novos, admitido, contudo, o oferecimento de memoriais, com o fim exclusivo de melhor elucidar a matéria. § 7o Não se admitirá sustentação oral na apreciação ou julgamento de embargos de declaração, agravo, consulta e medida cautelar. § 8o Durante a discussão e o julgamento, por solicitação exclusiva de Conselheiro, Auditor ou representante do Ministério Público junto ao Tribunal, poderá ser concedida a palavra à parte ou a seu representante legal para estrito esclarecimento de matéria de fato.” Quanto às nulidades nos processos do e. TCDF, inclusive relacionados ao julgamento, dispõem os arts. 142 a 144 do Regimento Interno respectivo: “Art. 142. Conforme a competência para a prática do ato, o Tribunal ou o relator declarará a nulidade de ofício, se absoluta, ou por provocação da parte ou do Ministério Público junto ao Tribunal, em qualquer caso. Art. 143. A nulidade do ato, uma vez declarada, causará a dos atos subsequentes que dele dependam ou sejam consequência. Parágrafo único. A nulidade de uma parte do ato, porém, não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Art. 144. O relator ou o Tribunal, ao pronunciar a nulidade, declarará os atos a que ela se estende, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos ou retificados, ressalvado o disposto no art. 139 deste Regimento. Parágrafo único. Pronunciada a nulidade na fase recursal, compete: I - ao relator do recurso ou ao Tribunal declarar os atos a que ela se estende; II - ao Conselheiro ou Auditor, sob cuja relatoria o ato declarado nulo foi praticado, ou ao seu sucessor, ordenar as providências necessárias para a repetição ou retificação do ato.” Observadas as normas regimentais acima destacadas, evidencia-se que o pedido de nulidade do julgamento, por ausência de intimação, art. 136 do RITCDF, deve ser formulado perante o Tribunal de Contas, ao Relator da decisão impugnada, e não perante este e. Tribunal, em mandado de segurança, o que torna inequívoca a falta de interesse processual na espécie, por inadequação da via eleita. Destaque-se nesse ponto que o próprio impetrante transcreve recente decisão tomada naquela e. Corte de Contas sobre idêntica questão à versada nestes autos (id. 17083629, pág. 7), o que somente reforça a conclusão acima exposta. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 23 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora